Tribunal: STJ
Processo: 1509244-95.2019.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951528 - SP (2025/0197319-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: C P S B
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS VIEIRA - SP189423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ÔNUS DE DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em
especial a aplicação da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois a parte agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o ônus de dialeticidade recursal
previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não demonstrou eventual
equívoco quanto à aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido quando a parte agravante não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o ônus de
dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o.
STJ, AgRg nos EAREsp 542.213/RJ, Rel. Ministra Maria
Jurisprudência relevante citada:
Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 22.02.2017; STJ, AgRg no AREsp 870.212
/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.06.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49506271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 00b10b14-054c-4825-b305-67c7a28af001

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 00b10b14-054c-4825-b305-67c7a28af001

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951528 - SP (2025/0197319-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: C P S B
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS VIEIRA - SP189423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ÔNUS DE DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em
especial a aplicação da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois a parte agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o ônus de dialeticidade recursal
previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não demonstrou eventual
equívoco quanto à aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido quando a parte agravante não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o ônus de
dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC".
Documento eletrônico VDA49506332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:43
Código de Controle do Documento: 3205ab60-3694-4041-b98b-c58a3b9e0906

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o.
STJ, AgRg nos EAREsp 542.213/RJ, Rel. Ministra Maria
Jurisprudência relevante citada:
Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 22.02.2017; STJ, AgRg no AREsp 870.212
/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.06.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática que
C P S B
não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 4.063-4.064).
A parte agravante reitera a competência da Justiça Federal para julgar o feito.
Afirma que houve violação ao princípio da colegialidade. Defende a aplicação do princípio da
insignificância no tocante ao art. 16 da Lei de Armas. Alega haver dissídio jurisprudencial
quanto a aplicação da insignificância. Frisa que as teses se restringem a questões unicamente de
direito.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se a defender as razões de mérito do
recurso especial. A decisão agravada, por sua vez, não conheceu do agravo em recurso especial,
à luz da Súmula 182/STJ, sob o fundamento de que a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento da decisão agravada, segundo a qual as pretensões recursais
demandariam reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na instância
especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Ou seja, no agravo regimental a parte não se pronunciou
especificamente em relação aos aspectos destacados na decisão agravada.
Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão
de fls. 4.063-4.064 (e-STJ) quanto à aplicação da Súmula 182/STJ, o que não foi feito.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
estes específicos fundamentos da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente viola o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impede o conhecimento
do agravo regimental. A propósito:

"[...]
1. É inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA49506332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:43
Código de Controle do Documento: 3205ab60-3694-4041-b98b-c58a3b9e0906

agravada. Aplicação do disposto na Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg nos EAREsp 542.213/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
22/2/2017
1/3/2017
"[...]
3. Descabido o conhecimento do agravo regimental quando o agravante deixa de
impugnar especificamente todos os fundamentos adotados na decisão agravada.
4. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AREsp 870.212/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, DJe
).
24/6/2016
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49506332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:43
Código de Controle do Documento: 3205ab60-3694-4041-b98b-c58a3b9e0906

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0197319-1
AREsp 2.951.528 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15092449520198260038 15235876020198260050 15236351920198260050
22345242019
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C P S B
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS VIEIRA - SP189423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C P S B
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS VIEIRA - SP189423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515308191311191@
2025/0197319-1 - AREsp 2951528 Petição : 2025/0060141-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49485627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:02:22
Código de Controle do Documento: 0A366E02-1ED7-410C-9F49-9DD14728410D